Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HENRIQUE MEDEIROS VERCOZA contra decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE VETERANOS, PENSIONISTAS E CIVIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para revisão dos seus proventos com base no soldo do posto imediatamente superior. Alega a parte autora, ora agravante, sem síntese, que foi reformado por incapacidade definitiva, conforme diagnóstico de Esclerose Múltipla (CID G35), moléstia incurável e não relacionada ao serviço, sendo que o laudo pericial confirmou sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade. Sustenta que, embora reformado por incapacidade definitiva, a Administração manteve sua remuneração no posto de 1o Tenente, quando deveria receber os proventos do posto imediatamente superior, conforme estabelece o artigo 98 da Lei no 7.289/1984, com aplicação da simetria de direitos determinada pela Lei no 13.954/2019. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para seja determinada a imediata revisão dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão QOPM e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal. Preparo no ID 7323183 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição, não identifico a presença dos requisitos para a concessão, inaudita altera parte, da providência antecipatória. No caso dos autos, o agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade do direito invocado. Embora tenha comprovado documentalmente sua condição de militar reformado por incapacidade definitiva mediante laudo médico que atesta Esclerose Múltipla (CID G35), a aplicação das normas legais invocadas demanda análise mais aprofundada que não se coaduna com o juízo sumário próprio da tutela antecipada. A interpretação e aplicação do artigo 98 da Lei no 7.289/1984, especialmente quanto à sua interação com as disposições da Lei no 13.954/2019 sobre simetria de direitos dos militares estaduais e do Distrito Federal com as Forças Armadas, constitui questão que demanda aprofundamentos na legislação e na eventual produção de provas quanto aos critérios administrativos aplicados pela autoridade competente. Ademais, da documentação juntada não emerge, de forma inequívoca, que o indeferimento do pedido administrativo tenha sido manifestamente ilegal, o que somente será passível de aferição quando vierem os necessários esclarecimentos pela autoridade impetrada, mediante a apresentação das informações e da documentação pertinente. Em idêntica forma, não emerge perigo da demora, tendo em vista que as razões recursais não elencam, especificamente, situação financeira extraordinária que impeça o regular trâmite do recurso com a oportunização do contraditório à parte adversa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator